Tribunal: TJSP
Processo: 1075456-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Majoração lastreada em Decreto – Impossibilidade – Cálculo que deve ter como base o valor venal utilizado para o lançamento do IPTU – Direito líquido e certo demonstrado de plano – Não cabe na espécie o lançamento por arbitramento pretendido, pois ausentes os pressupostos autorizadores – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Majoração lastreada em Decreto – Impossibilidade – Cálculo que deve ter como base o valor venal utilizado para o lançamento do IPTU – Direito líquido e certo demonstrado de plano – Não cabe na espécie o lançamento por arbitramento pretendido, pois ausentes os pressupostos autorizadores – Sentença mantida – Recurso improvido e reexame necessário desacolhido.